Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732206-56.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES AGRAVADOS: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES, MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES, MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DA COSTA e HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões aos apelos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026